Tribunal: TCU
Processo: 032.159/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Prescrição de créditos de compensação previdenciária do FRGPS

Inteiro teor:
Acórdão 1093/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação adiante indicada, que trata de possíveis irregularidades relacionadas a ausência de requerimento tempestivo, por parte do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de créditos de compensação previdenciária sujeitos à prescrição quinquenal, o que pode ter gerado perdas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS. Considerando que a instrução preliminar da AudBenefícios aponta a existência dos processos conexos TC- Processo 020.710/2022-4 , TC- Processo 014.549/2021-2 já apreciados por este Tribunal, no bojo dos quais foram feitos encaminhamentos que se entende por satisfatórios para o presente caso, bem como a existência do processo de monitoramento TC- Processo 000.926/2023-0 das deliberações proferidas no Acórdão 1248/2022-TCU-Plenário (TC- Processo 014.549/2021-2 ), sendo assim, desnecessária a emissão de novas determinações, recomendações e ciências nestes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.159/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.